Tribunal: TJDFT
Processo: 0711845-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711845-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSE ANTONIO MOREIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco Bradesco S. A. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de cotas de consórcio, cujos contratos foram declararados no imposto de renda do agravado, e suspendeu o curso da execução, com base nos arts. 921, inciso III, e §§ 1o e 4o, do CPC. Em suas razões, o agravante sustenta que não há óbice ao pedido de constrição de cotas de consórcio, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais que colaciona. Alega que suspensão da execução é prematura, pois não foram esgotadas todas as medidas executivas disponíveis para a busca de ativos, sendo que vem impulsionando o feito para viabilizar a satisfação do crédito. Invoca os arts. 797 e 835, inciso III, do CPC. Pede a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a penhora pretendida, e, ao final, que seja dado provimento ao recurso, confirmando-se a liminar nos moldes requeridos. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação à probabilidade do direito, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isto porque, embora seja possível a penhora de cotas de consórcio, a instituição bancária não demonstrou efetivamente a existência de valores disponíveis para resgate, não sendo observada a utilidade da medida pretendida. Ademais, como bem observou o julgador singular, “a existência da cota do consórcio, por si só, que não representa, necessariamente, acréscimo financeiro, o que só ocorre quando o consorciado for contemplado ou, ainda, quando encerrado o grupo de consórcio ao qual pertence” (ID no 226890522, dos autos de origem). Portanto, a finalidade do cumprimento de sentença deve ser alcançada por outros meios disponíveis, observada a razoabilidade das medidas e efetividade do pedido. Logo, cumpre à parte exequente agravante indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a constrição pretendida, em que, ao que tudo indica, nada irá viabilizar e agilizar o andamento do curso processual. Ademais, a ausência de bens penhoráveis do devedor implica a suspensão do processo, na forma do § 1o do artigo 921 do CPC, conforme decidido no decisum recorrido. Note-se, por oportuno, que a suspensão do processo não enseja qualquer prejuízo processual à parte, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, de acordo, inclusive, com precedentes jurisprudenciais. De outro lado, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Assim, observa-se que a decisão agravada teve por objetivo impedir a eternização do processo e evitar custos com a movimentação da máquina judiciária para realização de diligências inúteis ou de efetividade pouco provável, devendo, pois, ser prestigiada. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenham por não preenchidos os pressupostos acima mencionados, impondo-se a manutenção das decisões agravadas. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 28 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator